Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-95.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016049-95.2020.8.11.0041
Apelação no 1016049-95.2020.8.11.0041
Apelante: CHERILYN KARINE FRITSCHE
Apelado: CLARO S.A.
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por CHERILYN KARINE FRITSCHE, em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de CLARO S.A.
A requerente pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação, com suspensão da revogação da liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de serviço de internet/tv, na modalidade do plano contratado.
Para tanto, alega, em síntese, que a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada. Por outro lado, há evidente perigo de dano, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção judicial imediata.
É o relato.
Decido.
A parte autora relata que possui um plano de internet e TV junto a requerida, ora apela, contudo, o serviço foi interrompido, mesmo com as faturas devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a ação.
Busca a apelante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da sentença que revogou a liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de serviço de internet/tv, na modalidade do plano contratado pela requerente.
Pois bem. Sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação"
Não se vislumbra, na hipótese em tela, o preenchimento dos requisitos que ensejariam o provimento jurisdicional requerido, na forma do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da sentença tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela apelante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator